Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR CRITÉRIO EQUITATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte embargante contra sentença que julgou o pedido parcialmente procedente e extinguiu a execução fiscal condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
2. Da sentença fundada na ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo do feito executivo (art. 485, inciso VI[i]), uma vez que já havia falecido antes da efetiva citação, não é possível identificar direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o ‘proveito econômico obtido’ pela parte patrocinada, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no proveito econômico ou no valor da causa, de modo que este deve ser considerado inestimável e a verba arbitrada por juízo de equidade, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, está amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. Precedente. “(...) É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi impugnada pelo devedor em ação conexa. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1914235/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)”
3. Nesses termos, o valor fixado na sentença é o que melhor atende aos requisitos do art. 85, § 2°, do CPC (quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) porquanto, fixado de forma razoável e proporcional, considerando sobretudo o trabalho desenvolvido pela advogada da parte e a baixa complexidade da demanda, o que não autoriza a majoração na forma pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão da recorrente.
4. Recurso conhecido e improvido.